Tribunal: CARF
Processo: 15956.000577/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15956.000577/2010-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
SÃO LUCAS RIBEIRANIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 63):
Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD no 37.273.410-3) lavrado
contra a empresa em referência, para apuração das contribuições sociais destinadas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000577/2010-80
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000577/2010-80

Terceiros, relativas às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, constantes em folhas de pagamento de salários, no período de 13/2005 a
12/2008.
2. No Relatório Fiscal de fls. 29/35, a autoridade lançadora esclarece que nos
levantamentos FP e FR foram apuradas as divergências entre os valores das bases de
cálculos das contribuições destinadas a Terceiros, constantes nas Folhas de Pagamento
de Salários com as informadas pela empresa nas GFIP enviadas e exportadas após a
emissão das IP Intimações para Pagamento.
3. Cientificada da autuação, a empresa apresentou sua peça impugnatória, de fls. 42/55,
alegando, em síntese, que:
3.1. No que tange à contribuição previdenciária relativa a prestadores autônomos
(contribuintes individuais) aduz que é mera repassadora dos valores pagos aos médicos
pelos pacientes que se utilizam apenas de seus serviços hospitalares.
3.2. Requer, nesse ponto diligência para que seja solicitado a cada pessoa física
envolvida na autuação a declaração da natureza dos pagamentos alvejados pela
autuação, com a juntada posterior de provas.
3.3. Subsidiariamente, nesse cenário, requer-se a redução incidental da alíquota aplicada
ao cálculo da obrigação principal de 20% para 11% e sua imperiosa repercussão no
cômputo das penalidades fixadas.
3.4. Quanto à contribuição previdenciária (cota patronal) decorrente de diferenças em
GFIPs ou folhas de pagamento, alega, em síntese, que:
3.4.1. “O procedimento evidentemente equivocado da suplicante não lhe pode implicar
incidência tributária. Se de um lado a fiscalização levou em consideração a existência
de erro para amainar a imposição de multa pelo defeito no cumprimento da obrigação
instrumental, por outro lado há de fazê-lo igualmente quanto ao suposto crédito
tributário decorrente das imperfeições nas GFIPs.”
4. A competência para julgamento deste processo foi prorrogada pela Portaria Sutri no
2.825, de 26 de maio de 2011.
5. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 61/65):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS. RAZÕES DE DEFESA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
As razões de defesa que sustentam argumentos referentes à contribuição previdenciária
patronal não se prestam para sustentar a contestação do auto de infração em que foi
apurada a contribuição social destinada a Terceiros.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência que não atenda aos requisitos da norma vigente,
especialmente se não guardar relação de pertinência com a matéria de que tratam os
autos do processo.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. EQUÍVOCO.
É equivocado o pedido de redução de alíquota quando a mesma já foi aplicada em
patamares menores do que aquele sugerido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/05/2013 (e-fls. 70), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/07/2013 (e-fls. 72/88) com mesmo teor de sua
Impugnação.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000577/2010-80

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
Conforme indicado pela Receita Federal do Brasil (e-fls. 66/69, 94), os débitos
envolvidos no presente processo foram objeto de parcelamento nos termos da Lei no 11.941/09.
De acordo com o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, o pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso
Voluntário e renúncia ao direito sobre o qual ele se funda:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Original